Tribunal: TJSP
Processo: 2007468-49.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Direito de imagem – Competência – Pleito de suspensão do processo - Admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0011502-04.2021.8.26.0000, publicada após prolação do acórdão proferido em embargos de declaração - Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Não havia óbice ao julgamento dos embargos de declaração, nem é caso de suspensão do presente recurso -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Direito de imagem – Competência – Pleito de suspensão do processo - Admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0011502-04.2021.8.26.0000, publicada após prolação do acórdão proferido em embargos de declaração - Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Não havia óbice ao julgamento dos embargos de declaração, nem é caso de suspensão do presente recurso - Embargos rejeitados.